Tribunal: CARF
Processo: 18471.000579/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000579/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.300 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MCD COMERCIO E REPRESENTACAO DE ARTIGOS PARA PRESENTE
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
NULIDADE ACÓRDÃO. PROVAS JUNTADAS POSTERIORMENTE.
AUSÊNCIA.
Não é nulo o acórdão proferido por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que deixa de analisar provas juntadas após a Impugnação
Administrativa e que, ao fim e ao cabo, não teriam qualquer relevância na
conclusão final da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
ADIANTAMENTOS PAGOS A FORNECEDORES.
Por presunção legal, nos termos do então vigente artigo 281, inciso II do
RIR/99 (Decreto no 3.000/99), a falta de escrituração de pagamentos efetuados
é considerada como omissão de receitas. Neste sentido, cabe ao contribuinte
comprovar, com documentação hábil e idônea, que os pagamentos apontados
pela fiscalização estavam devidamente contabilizados. Não o fazendo, fica
caracterizada a omissão de receitas prevista no dispositivo legal em questão.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na ausência
deste, a despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de
competência) e os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da
empresa e relacionados ao seu objeto social. Neste sentido, uma vez instado
pela fiscalização, é dever do contribuinte comprovar, com documentação hábil
e idônea, a dedutibilidade das despesas incorridas. Não o fazendo, considera-se
como correta a glosa realizada pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000579/2005-42
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a), Fabiana Okchstein Kelbert,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de Autos de Infração lavrados em
face do contribuinte MCD Comercio e Representação de Artigos para Presente Ltda., ora
Recorrente, através dos quais o agente autuante constitui créditos tributários de IRPJ, CSLL,
contribuição ao PIS e COFINS, referente aos ano-calendário de 2000.
Acusação fiscal, consubstanciada no Termo de Constatação Fiscal de fls. 437, está
arrimada em dois pontos, quais sejam (i) omissão de receitas e (ii) glosa de despesas incorridas
pelo contribuinte naquele ano-calendário.
No que que tange à omissão de receitas, a fiscalização afirma que não foram
contabilizadas despesas operacionais pelo contribuinte e, por isso, aquela omissão estaria
caracterizada, nos termos dos artigos 24 da Lei n° 9.249/1995; 249, inciso II; 251 e parágrafo
único; 279; 281, inciso II, 288 e 926 do Regulamento do Imposto de Renda 1999 - RIR/99,
aprovado pelo Decreto n 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999. Veja-se, neste sentido, o
que constou do Termo de Constatação Fiscal:
Das verificações efetuadas confrontando-se os extratos bancários da circularizada
Socinter Sul Com. Internacional Ltda. com as contas contábeis de Caixa e Bancos
(diversas contas) escrituradas pela fiscalizada MCD Comércio e Representação Ltda.,
constatou-se que os depósitos, afirmados recebidos pela fornecedora Socinter por conta
de adiantamentos da fiscalizada MCD, elencados na Planilha de Adiantamentos Não
Escriturados, parte integrante do presente Termo, no montante de R$ 385.558,33, não
constam como saída de valores na escrituração da fiscalizada, com coincidência de
datas e valores, conforme cópias do Livro Razão da conta CAIXA e das contas
BANCOS constantes de fls. 191 a 285 de escrituração pela fiscalizada.
Já com relação à glosa de despesas, o agente autuante consignou que, em que pese
intimado para tanto, o contribuinte não conseguiu comprovar despesas contabilizadas no
montante de R$1.889.893,35, apontando como infringidos os artigos 249, inciso I; 251 e
parágrafo único, 299; 300 e 926 do RIR/1999.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, após ser intimado para comprovar
as despesas operacionais lançadas em sua contabilidade, o Recorrente afirmou que "no que tange
os documentos de suporte relativos aos lançamentos contábeis realizados nas contas de
despesas..", "...a MCD esclarece que tais lançamentos contábeis podem ser igualmente
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

suportados pelos extratos bancários..." (fls.,185), não apresentando os referidos documentos
comprobatórios”.
Devidamente intimado da lavratura dos Autos de Infração, o Recorrente
apresentou Impugnação Administrativa, argumentando, tal como consta no acórdão recorrido, o
seguinte:
4. A autuada manifesta-se às fls. 477/484, alegando o que segue:
4.1. — as imputações de despesas não comprovadas e de omissão de receita,
referenciadas no auto de infração, não refletem de forma alguma a verdade dos fatos,
4.2. — é tradicional empresa do ramo de artigos finos importados para presentes, cuja
reputação ilibada em sua área de atuação a fez conquistar mais de sete mil clientes.
Ademais, sempre primou pelo devido cumprimento de suas obrigações legais, não
necessitando, sob qualquer circunstância, de utilizar artifícios com o objetivo de
dissimular ou frustrar a arrecadação tributária por meios ardilosos que mascarem
presumidas omissões de receitas;
4.3. — esclarece que não entregou a documentação solicitada pela fiscalização nos
prazos inicialmente fixados devido a problemas operacionais gerados a partir da troca
de seu escritório de contabilidade. Não obstante, informou o problema ao Fisco e
solicitou-lhe a dilação dos prazos acima mencionados (fl. 526). Ressalva que tal
documentação foi entregue à fiscalização tão logo foi obtida (fl. 527);
4.4. — relativamente à omissão de receitas, embora não tenha sido mencionado no
TVCF, disponibilizou à fiscalização a escrituração da conta de adiantamentos efetuados
à SOCINTER (111112000), bem conto a documentação de suporte desta (extratos
bancários, cheques microfilmados e documentos de crédito), o que possibilitou a
constatação da verossimilhança das informações escrituradas (fls. 555/557);
4.5. — a autoridade fiscal, conforme afirmado no item 5 do TVCF, reconhece que os
valores escriturados pela ora Impugnante, como adiantamento à fornecedora
SOCINTER (conta 1111120000), conferem com os valores efetivamente recebidos e
contabilizados por esta. Ademais, prossegue a interessada, através da verificação dos
documentos disponibilizados ao fisco (doe 5, fls. 555/1650), constata-se que as datas
dos cheques ou dos documentos de crédito para pagamento dos adiantamentos
efetuados, conferem com as suas datas nos respectivos extratos bancários e na conta
contábil de adiantamentos à SOCINTER,
4.6. — quanto à não comprovação das despesas glosadas, esclarece que ao ser intimada
a apresentar toda a documentação de suporte à sua escrituração contábil de 2000, se
absteve de apresentar a parte referente às despesas operacionais escrituradas durante o
primeiro semestre do ano em apreço. Entretanto, esqueceu-se a autoridade fiscal de
relatar que deixou de apresentar a referida documentação devido à mudança de seu
escritório de contabilidade que resultou no extravio desses documentos. Acrescenta que
esclareceu ao autuante que os lançamentos contábeis poderiam ser igualmente
suportados pelos seus extratos bancários relativos ao período do efetivo pagamento das
despesas em questão, o que não foi sequer cogitado pela fiscalização, a qual considerou
inexistentes praticamente todas as suas despesas,
4.7. — através de simples verificação das contas "caixa" e "bancos" poderia a
fiscalização ter constatado facilmente que estas registraram a saída de recursos para o
pagamento dessas despesas e que nessas contas constam os números dos cheques para
tais pagamentos ou se o pagamento foi efetuado em dinheiro, conforme se verifica
através da planilha I (fls. 529/542), que monta o valor total de R$ 1.391.586,38.
Outrossim, através da análise dessa planilha, verifica-se que o valor total saído de
"caixa" e de "bancos "', em contrapartida à conta de despesa, não cobre integralmente os
valores das despesas glosadas, o que ocorre devido ao fato de a contrapartida de parte
dessas despesas (pró-labore, salários, horas extras, etc) ter sido provisionada em contas
de passivo. Destaque-se, no que tange às referidas provisões, que estas foram baixadas
contra a conta "bancos" na medida em que se realizaram pelo efetivo pagamento;
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

4.8. — foram emitidos cheques e efetuados débitos em conta corrente para o pagamento
de tais verbas salariais em conjunto, conforme se verifica através da planilha II (fls.
543/544), que monta o valor de R$ 499.522,06;
4.9. — somando-se os valores das planilhas I e II (doc 7 — fls. 543/544), chega-se ao
total de R$1.891.108,44, ou seja, uma diferença imaterial de R$ 1.215,09 em relação ao
total das despesas alegadas como não comprovadas, no valor de R$ 1. 889.893,35 (ver
item 2.2 acima),
4.10, — portanto, uma vez que as contrapartidas de tais despesas já foram identificadas,
a ora Impugnante solicitou aos bancos (doe 8 — fls. 545/554) as cópias dos cheques e
dos extratos que comprovam os referidos pagamentos e as juntará ao presente processo
tão logo as obtenha.
5. Face aos fatos apresentados, postula que o auto de infração seja anulado, com base
nos fundamentos exarados ou em quaisquer outros que porventura venham a ser
suscitados de oficio e, no caso desse Ilustríssimo Órgão Julgador entender necessário,
converter o julgamento em diligência para a verificação dos fatos alegados, bens como
protesta pela juntada posterior dos documentos e, por fim requer o deferimento de sua
impugnação.
Ao analisar os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente, a DRJ do
Rio de Janeiro I (RJ) entendeu por bem julgar como improcedente o apelo, tendo o acórdão
recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL,
Data do fato gerador: 31/12/2000
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos na
legislação tributaria relativos ao processo administrativo fiscal bem como a observância
do amplo direito de defesa do contribuinte afasta a hipótese de ocorrência de nulidade
do lançamento,
PEDIDO DE DILIGENCIA, A perícia reserva-se a elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para o deslinde da questão controversa, não se
justificando sua realização quando as provas e os documentos presentes nos autos são
suficientes para a formação da convicção e elaboração da decisão no processo
administrativo,
POSTERIOR JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. A apresentação da
impugnação é o momento de a interessada oferecer todos os elementos que possuir para
a sua defesa, inclusive, de juntar as provas de que dispuser, precluíndo o seu direito de
fazê-lo após o término do prazo legal, devendo ser indeferido o pedido que não observar
tal determinação, a menos que se justifique por uma das exceções permitidas,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2000
OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.
A não contabilização de pagamentos configura omissão de receitas se o contribuinte
desconstitui, por meios de documentos habéis e idôneos, a presunção legal
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. A simples informação de extravio de documentos,
independentemente do motivo alegado, não exclui a responsabilidade tributária do
contribuinte, se este não adotou os procedimentos determinados pela legislação. É
improcedente a alegação de extravio sem a comprovação da adoção dos referidos
procedimentos estatuídos no art. 264, § 1° do Decreto 3.000/1999.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
A
não
comprovação documental de valores escriturados como despesas operacionais, acarreta
a manutenção da glosa de tais valores
ASSUNTO, OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

Data do fato gerador: 31/1212000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, CSLL, COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhem os lançamentos que tenham sido
formalizados por mera decorrência daquele, na medida que inexistem fatos ou
argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Lançamento Procedente
Não concordando com a decisão proferida pela Turma de Julgamento a quo, o
Recorrente, ao ser intimado do teor do acórdão recorrido, apresentou Recurso Voluntário, no
qual argumenta, em sede preliminar, pela possibilidade de juntadas de provas após a
apresentação da Impugnação Administrativa; no mérito repisa os argumentos apresentados no
apelo – Impugnação – que deu ensejo ao presente processo administrativo tributário.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 16/10/2008 (fl. 1921-v), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 11/11/2008
(fls. 1923), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede preliminar, no apelo ora analisado, o Recorrente se manifesta e discorre
sobre a possibilidade de o contribuinte, no processo administrativo tributário, juntar aos autos
documentação comprobatória a qualquer momento, tendo em vista o princípio da Verdade
Material.
Ocorre que, em que pese este relator ter uma inclinação no mesmo Norte
defendido pelo Recorrente, no que tange à produção das provas e a necessidade de busca da
Verdade Material, não se verifica qualquer nulidade do acórdão recorrido no presente caso.
Explica-se.
No Recurso Voluntário, o Recorrente alega que a Turma de Julgamento a quo, ao
proferir a decisão recorrida, teria incorrido em nulidade, na medida em que teria deixado de
analisar os extratos bancários que foram fornecidos pelas instituições bancárias em momento
posterior à apresentação da Impugnação Administrativa.
Alega, neste sentido, que teria ocorrido um motivo de força maior, nos termos do
artigo 16, § 4o, alínea a) do Decreto no 70.235/73, porque a não juntada dos documentos aos
autos com a Impugnação se deu por atraso na entrega dos extratos pelos bancos.
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

Em primeiro lugar, não se pode concordar com a alegação de que houve motivo
de força maior para não entrega dos extratos bancários obtidos junto às instituições financeiras.
Como se depreende dos Autos de Infração (fls. 501 e seguintes), o Recorrente foi intimado
destes no dia 03/05/2005, sendo iniciado o prazo para apresentação da Impugnação
Administrativa no dia 04/05/2005.
Entretanto, como se depreende dos documentos juntados pelo próprio contribuinte
nos autos (fls. 562 e seguintes), as cartas enviadas às instituições financeiras só foram emitidas
no dia 31/05/2005, ou seja, não há dúvidas de que houve desídia do contribuinte na obtenção das
provas que entedia como necessária para comprovar suas alegações, já que as solicitou quase ao
final do prazo para apresentação da Impugnação.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que na carta enviada ao Banco Unibanco (fls. 563),
consta a informação de que os documentos foram solicitados no dia 31/05/2005 e que a previsão
de atendimento do requerimento do então cliente da instituição bancária seria no dia 08/06/2005.
Assim, é patente que, caso os extratos tivessem sido solicitados em uma data próxima ao
recebimento das intimações dos Autos de Infração, provavelmente teriam sido fornecidos dentro
do prazo para apresentação do apelo inicial.
Desta feita, não se pode admitir a alegação de “força maior”, quando a
documentação juntada aos autos demonstra que, em verdade, os documentos não foram
apresentados com a Impugnação Administrativa pelo atraso do contribuinte em fazer as
respectivas solicitações às instituições financeiras.
De toda forma, independentemente de se considerar a inexistência de força maior,
a documentação juntada pelo Recorrente após a impugnação, mesmo que aceita, para busca da
Verdade Material, não teria o condão de comprovar suas alegações.
É que, aos olhos do contribuinte, os extratos bancários apresentados poderiam
comprovar que houve a efetiva saída dos valores referente às despesas que foram glosadas pela
fiscalização. Todavia, como será demonstrado a seguir, a discussão posta nos autos, neste ponto,
não se refere ao efetivo pagamento das despesas contabilizadas pelo Recorrente. A acusação
fiscal não é sobre eventual ausência dos pagamentos realizados e contabilizados como despesas e
sim sobre a não comprovação, com documentação hábil e idônea, das despesas incorridas.
Desta feita, a falta de análise dos extratos bancários juntados intempestivamente
pelo Recorrente, independentemente da motivação, não acarretou em qualquer impedimento ao
direito de defesa, não podendo se falar em nulidade do acórdão recorrido/
Portanto, REJEITA-SE a PRELIMINAR de nulidade.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RECEITAS
Nos termos da acusação fiscal, foi imputada a prática de omissão de receitas pelo
contribuinte, nos termos, dentre outros dispositivos legais, do artigo 281, inciso II do então
vigente RIR/99 (Decreto no 3.000/99), que tinha a seguinte redação:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
(...)
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

O agente autuante, no trabalho de fiscalização realizado, identificou que vários
adiantamentos realizados a um fornecedor do Recorrente – Socinter Sul Com. Internacional. –
não foram contabilizados pelo contribuinte. Neste sentido, transcreve-se, mais uma vez, trecho
da acusação fiscal:
Das verificações efetuadas confrontando-se os extratos bancários da circularizada
Socinter Sul Com. Internacional Ltda. com as contas contábeis de Caixa e Bancos
(diversas contas) escrituradas pela fiscalizada MCD Comércio e Representação Ltda.,
constatou-se que os depósitos, afirmados recebidos pela fornecedora Socinter por conta
de adiantamentos da fiscalizada MCD, elencados na Planilha de Adiantamentos Não
Escriturados, parte integrante do presente Termo, no montante de R$ 385.558,33, não
constam como saída de valores na escrituração da fiscalizada, com coincidência de
datas e valores, conforme cópias do Livro Razão da conta CAIXA e das contas
BANCOS constantes de fls. 191 a 285 de escrituração pela fiscalizada.
O Recorrente, desde a peça inaugural, se defende, argumentando que “não pode
ser responsabilizada pela forma como procedeu a sua fornecedora em sua escrituração
contábil”. Neste sentido, afirma que houve a contabilização daqueles adiantamentos, mas que a
fiscalização teria deixado de localizá-los porque não haveria uma coincidência – em especial de
datas – com a contabilização de sua fornecedora
A DRJ do Rio de Janeiro, ao analisar o apelo inicial do Recorrente, em um
primeiro momento, refutando as colocações da Impugnação Administrativa, deixou claro que, no
item 05 do TVCF, “o Autuante diz, como já aventado no parágrafo 11 acima, ter constatado,
após confrontar os extratos bancários da Socinter Sul Com. Internacional Ltda, com as contas
de "Caixa" e "Bancos" escrituradas pela autuada, que os depósitos que a Socinter afirma ter
recebido por conta de adiantamentos da Impugnante, não constam como saída de valores na
escrituração desta, com coincidência de datas e valores, conforme cópias de seu Livro Razão da
conta CAIXA e das contas BANCOS” .
Por outro lado, a Turma de Julgamento a quo, ao analisar os documentos juntados
pelo Recorrente, demonstrou que eles não seriam suficientes para desconstruir as ilações da
fiscalização, em especial porque não se identificou, nas mais de 1000 folhas juntadas aos autos,
qualquer elemento que pudesse ratificar as alegações lançadas em sede de Impugnação
Administrativa. Veja-se o que constou do acórdão recorrido:
11.4. Apesar da explanação acima, a Interessada não trouxe elementos que possibilitasse
afastar o lançamento, ou seja, ela se defende dizendo que através dos anexos
denominado ‘doc. 5’ (fls 555/1650 4 as folhas 1652/1909 não foram consideradas como
parte integrante do `doc. 5' em razão do ofício de fl. 1651 e despacho de fl. 1910),
composto de 1095 folhas, seria possível constatar que as datas dos cheques ou dos
documentos de crédito para pagamento dos adiantamentos, coincidem com datas nos
respectivos extratos bancários e na conta contábil de adiantamentos à SOCINTER. Ou
seja, ela diz que no `doc. 5', composto de 1095 folhas, poderia o Autuante conferir que
as datas, nos documentos citados, seriam as mesmas nos respectivos extratos bancários.
Mesmo ela não apontando em quais dessas 1095 folhas seria possível constatar tal
coincidência, elas (fls. 555/1650, `doc. 5) foram analisadas e não se encontrou
elementos que ratificassem a informação da Impugnante.
O que se depreende do trecho acima é que, da análise da documentação
apresentada pelo Recorrente, a DRJ não encontrou qualquer elemento que pudesse refutar a
acusação fiscal.
No Recurso Voluntário apresentado, em que pese ter sido “alertado” pela
insuficiência das provas e, em especial, por não ter apontado quais os elementos constantes
daquelas provas poderiam de alguma forma desconstruir a acusação fiscal, o Recorrente não
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

trouxe nada de novo. Apenas argumentou pela conversão em diligência do julgamento, “para
que tal documentação fosse analisada por técnicos contábeis especializados, os quais poderiam
dar fim a quaisquer divergências de entendimentos”.
Ora, não se pode concordar com o Recorrente.
De pronto, não há que se falar em conversão do julgamento em diligência, na
medida em que esta só se mostraria factível se houvesse, de alguma forma, dúvida dos julgadores
quanto à documentação apresentada ou se esta tivesse que ser confrontada com outra
documentação não acostada aos autos.
Contudo, no presente caso, a análise da documentação apresentada não mostra
qualquer início de comprovação das alegações do Recorrente. O que se depreende dos
documentos de fls. 555/1650, é que o contribuinte não conseguiu demonstrar que os
adiantamentos efetuados para empresa SOCINTER (listados pela fiscalização às fls. 440) foram
devidamente contabilizados.
Da análise daquela documentação, este relator não conseguiu identificar qualquer
relação entre os lançamentos contábeis do contribuinte e os adiantamentos realizados ao
fornecedor. De fato, verificando-se, por exemplo, o “razão analítico” do período juntado às fls.
992 e seguinte, identificou-se alguns lançamentos realizados em nome da empresa SOCINTER.
Entretanto, nenhum deles se refere aos pagamentos listados pela fiscalização, não se mostrando,
por isso, suficientes para comprovar as alegações do contribuinte.
Deve-se pontuar, por outro lado, que o Recorrente, mesmo alertado pela DRJ pela
falta de apontamento dos lançamentos contábeis que pudessem refutar as ilações da fiscalização,
não se deu ao trabalho, no Recurso Voluntário, de demonstrar quais seriam os lançamentos que
comprovariam que houve a contabilização dos valores que a fiscalização pontuou como não
contabilizados.
No apelo apresentado, o Recorrente insistiu na conversão do julgamento em
diligência. Contudo, como bem demonstrado pela DRJ, “nem na fase de instrução do processo,
nem da fase de impugnação, ela apresentou documentos que efetivamente sustentassem tais
lançamentos contábeis”. Assim, a conversão em diligência requerida, em verdade, reabriria a
fiscalização e obrigaria esta a fazer uma análise já realizada e que não conseguiu ser, de algum
forma, refutada pelo Recorrente.
Neste sentido, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, neste ponto.
DAS PREMISSAS QUANTO A POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS PELAS
EMPRESAS QUE APURAM O IRPJ E CSLL PELO LUCRO REAL.
Outro ponto do lançamento fiscal combatido se refere às despesas contabilizadas
pelo Recorrente, que foram glosadas pela fiscalização por não terem sido comprovadas com o
documentação hábil e idônea.
Entretanto, antes de adentrar no mérito das glosas realizadas, cumpre, neste
momento, discorrer de forma breve acerca das despesas dedutíveis na apuração do lucro real.
Neste contexto, deve-se esclarecer que o dispêndio feito pela entidade ou toda
obrigação incorrida para aquisição de bens, serviços ou utilidades, deve ser considerado
dedutível se for feito com o propósito de manter em funcionamento a fonte produtora de
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

rendimentos. Nessa linha, confira-se os ensinamentos de Hiromi Higuchi em sua obra “Imposto
de Renda das Empresa: Interpretação e Prática”:
As despesas efetuadas pelas pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou indedutíveis na
apuração do lucro real. Importante é também o momento em que a despesa operacional
é dedutível na determinação do lucro real. A despesa é dedutível pelo regime de
competência, ou seja, no momento em que a despesa é considerada incorrida.
As despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se
encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99, isto é, despesas necessárias à
atividade da empresa e à respectiva fonte produtora de receitas. As despesas
necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, são as despesas pagas ou
incorridas e que sejam usuais e normais no tipo de transações, operações ou atividades
da empresa (HIGUCHI, Hiromi, Imposto de Renda das empresas: interpretação e
prática: atualizado até 10-01-2015 – 40o ed. – São Paulo: IR Publicações, 215, p.279)
(detacou-se).
Os conceitos de despesas necessárias, usuais ou normais estão contidos no artigo
299, do RIR/99 (vigente à época dos fatos geradores). Verifica-se:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1oSão necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2oAs despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
Por sua vez, o Parecer Normativo CST no 32/1981, previu que “o gasto é
necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos”.
Os Tribunais pátrios não destoam deste entendimento, como se observa do
julgado, cuja ementa segue transcrita abaixo, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO-CSLL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA-IRPJ. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
TIDAS
COMO
OPERACIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA QUE SE MANTÉM 1 - Quanto ao
agravo retido, é remansoso o entendimento de que a realização de perícia se revela
como o meio de prova oneroso e causador da delonga procedimental, cabendo quando
devem ser esclarecidas questões que não possam ser verificadas sem o conhecimento
técnico. A não realização de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, vez
que a matéria tratada na inicial era de direito, possibilitando assim o julgamento da lide.
Com efeito, o CPC/2015 permite o julgamento, dispensando a produção de provas,
quando a questão for unicamente de direito e os documentos acostados aos autos forem
suficientes ao exame do pedido. Também, o art. 370 do CPC/2015 permite ao juiz a
possibilidade de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, assim como
determinar a realização das provas que entenda necessárias à instrução do processo,
mesmo sem requerimento da parte.Na hipótese, o que se discute é a possibilidade de
descontos concedidos a clientes como despesas operacionais e despesas de viagem e
estadia de médicos e cirurgiões cardiologistas e técnicos, dedutíveis da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, sendo totalmente desnecessária a realização de prova pericial, pelo
que rejeito o agravo retido interposto. 2. Despesas operacionais são as pagas ou
incorridas para vender produtos ou serviços e administrar a empresa. A legislação
de regência prescreve restrições quanto à dedução de despesas efetivamente
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

incorridas e regularmente escrituradas. 3. O Parecer Normativo CST no 32/81
declara que gasto necessário é o essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. 4. Na determinação da base
de cálculo do IRPJ, a legislação considera dedutíveis as despesas operacionais,
aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora. 5. Na hipótese, no tocante a dedução dos prejuízos operacionais como
despesa, não foram cumpridos os requisitos legais, de forma que não se pode
simplesmente acolher o argumento genérico de que estão presentes as condições do
artigo 299, do RIR/1999. 6. A autoridade fiscal efetuou a glosa dos valores referentes às
despesas efetuadas com pessoas não vinculadas a empresa, como viagens, transporte,
estadia de médicos para participação em congressos, exposições e conferências, bem
como descontos concedidos a clientes. 7. As notas acostadas aos autos, por si só, não
demonstram a finalidade, o relacionamento com a atividade desenvolvida pela autora.
As viagens ao exterior deveriam estar devidamente escrituradas e de encontro com a
atividade da empresa. 8. Embora útil ou vantajoso o emprego do valor, caracteriza-se
um incremento, mas não uma despesa necessária ou operacional. 9. Quanto à verba
honorária, esta deve ser mantida, conforme fixada na r. sentença. 10. Agravo retido
rejeitado. Apelação não provida. (AC 00089632520114036100, DESEMBARGADOR
FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA:18/01/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)
Deve-se ressaltar, ainda, que, tendo em vista o regime de competência, mesmo
aquelas despesas ainda não efetivamente pagas, mas já reconhecidas na contabilidade
(incorridas), podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, como, inclusive, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. LUCRO REAL. DESPESA OPERACIONAL.
FÉRIAS. EMPREGADOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO DO
DIREITO. CONCEITO DE DESPESA INCORRIDA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória proposta com a finalidade de obter
provimento jurisdicional que reconheça o direito à dedutibilidade de despesas incorridas
pela aquisição do direito às férias dos empregados, na apuração do IRPJ do ano-base de
1978 (fl. 12).
2. A controvérsia posta, desde a inicial, diz respeito ao período em que essa dedução é
possível, e não propriamente à existência desse direito, o que se tornou inquestionável.
3. Uma vez adquirido o direito às férias, a despesa em questão corresponde a uma
obrigação líquida e certa contraída pelo empregador, embora não realizada
imediatamente. Dispõe o art. 134 da CLT que "As férias serão concedidas por ato do
empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o
empregado tiver adquirido o direito".
4. De acordo com o § 1° do art. 47 da Lei 4.506/1964, são necessárias as despesas pagas
ou incorridas para realizar as transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa. Tais despesas são consideradas operacionais e a legislação autoriza seu
abatimento na apuração do lucro operacional (art. 43 da Lei 4.506/1964).
5. Se a lei permite a dedução das despesas pagas e das incorridas, não só as que já
foram efetivamente adimplidas são dedutíveis. Despesa incorrida é aquela que
existe juridicamente e possui os atributos de liquidez e certeza.
6. Na legislação tributária, prevalece a regra do regime de competência, de modo que as
despesas devem ser deduzidas no lucro real do período-base competente, ou seja,
quando jurídica ou economicamente se tornarem devidas.
7. Com a aquisição do direito às férias pelo empregado, a obrigação de concedê-las
juntamente com o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes passa a existir
juridicamente para o empregador. Nesse momento, a pessoa jurídica incorre numa
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

despesa passível de dedução na apuração do lucro real do ano-calendário em que se
aperfeiçoou o direito adquirido do empregado.
8. Recurso Especial não provido. (REsp 1313879/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)
(destacou-se)
Dessa forma, são requisitos básicos para os gastos com despesas serem dedutíveis
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
(i) a comprovação do pagamento ou, na ausência deste, a despesa deve ser ao
menos incorrida/reconhecida (regime de competência);
(ii) os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da empresa e
relacionados ao seu objeto social.
Esses são os requisitos básicos para a dedutibilidade das despesas pelo
contribuinte e é com essa premissa que se analisará as ilações da fiscalização e os argumentos
apresentados pelo Recorrente.
DO ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de Auto de Infração, em que a administração constituiu créditos
tributários de ofício, quando identificou incorreções e/ou omissões nos lançamentos contábeis e
fiscais previamente realizados pelo contribuinte, há que se entender de quem é o ônus probatório:
do fisco ou do contribuinte?
No presente contexto, afasta-se, de pronto, os casos de presunção relativa, como,
por exemplo, o de omissão de receitas por depósitos bancários (artigo 42, da Lei 9.430/96).
Nestes casos, em que pese a sua discutível constitucionalidade, o legislador entendeu que o ônus
probatório é do contribuinte. Assim, sendo devidamente intimado acerca das informações
levantadas pela fiscalização e caso não haja comprovação em contrário por parte do fiscalizado,
a ele será presumida determinada conduta.
Mesmo nestes casos, entretanto, não pode a fiscalização, de forma unilateral,
afirmar a existência de renda omitida, por exemplo, sem que seja dada a oportunidade ao
contribuinte de fazer prova em contrário. Fabiana Del Padre Tomé, refutando de forma veemente
a possibilidade de existência, no ordenamento, das chamadas presunções absolutas ou mistas,
assim se pronuncia sobre as chamadas presunções relativas:
Apesar de caracterizarem importante instrumento de que dispõe a Administração,
auxiliando-a nas tarefas fiscalizatória e arrecadatória, as presunções têm seu emprego
delimitado por normas constitucionais que traçam os contornos da competência
tributária, além das que asseguram direitos dos contribuintes. Por tal razão, não
encontram guarida em nosso ordenamento as presunções absolutas nem as chamadas
presunções mistas. As primeiras são obstadas pela rígida repartição constitucional das
competências para instruir tributos, bem como pelos princípios da estrita legalidade
tributária, da tipicidade e da capacidade contributiva. Quanto às presunções mistas,
violam não apenas os primados da tipicidade e capacidade contributiva, mas também o
direito à ampla defesa, já que restringem as provas possíveis de serem utilizadas para
ilidir o fato presumido.
As presunções susceptíveis de serem empregadas pelo Fisco são apenas as relativas, por
possibilitarem ao contribuinte a livre produção probatória em sentido contrário. (TOMÉ,
Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2008. Págs. 301 e
302)
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

Contudo, excetuado os casos de presunção relativa (as únicas presunções que se
pode admitir em direito tributário, diga-se), o dever de provar é da fiscalização.
Há que se entender que, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional,
a competência para apurar, constituir e calcular o crédito tributário, dentre outras, é da autoridade
administrativa, de forma privativa, em especial quando é promovida a constituição de ofício do
crédito tributário, quando presentes umas das hipóteses listadas no artigo 149 do mesmo Código.
Assim, salvo naqueles casos em que há uma presunção relativa de determinadas
condutas, reitere-se, é dever da administração tributária comprovar as suas alegações. Mais uma
vez, se vale dos ensinamentos de Fabiana Del Padre Tomé que, após discorrer sobre as
diferenças entre ônus, dever e faculdade na produção das provas, assim se manifesta:
"(...) A existência do ônus pressupõe um direito subjetivo disponível, que pode ou não
ser exercido, situação que não se verifica na esfera tributária, tendo em vista que os atos
de lançamento e de aplicação de penalidades pelo descumprimento de obrigações
tributárias e deveres instrumentais competem ao Poder Público, de modo privativo e
obrigatório, tendo de fazê-lo com base nos elementos comprobatórios do fato jurídico e
do ilícito tributário. Daí por que não tem a autoridade administrativa mero ônus de
provar o fato jurídico ou o ilícito tributário que dá suporte aos seus atos, mas verdadeiro
dever, (...)"(TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. São Paulo:
Noeses, 2008. Págs. 236 e 237) (destacou-se)
E arremata a festejada professora:
"Caso o ato de lançamento não se fundamente em provas, estará irremediavelmente
maculado, devendo ser retirado do ordenamento. Na hipótese de o contribuinte deixar
de apresentar os documentos comprobatórios do fato enunciado no antecedente da
norma individual e concreta por ele emitida, sujeitar-se-á ao ato de lançamento a ser
realizado pela autoridade administrativa e à aplicação das penalidades cabíveis, como
adverte Geraldo Ataliba: 'o sistema de legislação vigente, quanto ao assunto, é claro:
omissão do contribuinte, a sua falta de colaboração ou a colaboração maliciosa ou
danosa, além de serem criminalmente reprimidos, não inibem o fisco no lançamento'.
Opostamente, se o contribuinte fornecer os documentos que se referem ao objeto
fiscalizado, as informações nele contidas farão prova a seu favor.
Devidamente provado o fato enunciado pelo Fisco ou pelo contribuinte, as alegações
que pretendam desconstituí-lo devem, igualmente, estar fundadas em elementos
probatórios. Tudo, na esteira da regra segundo a qual o ônus/dever da prova cabe a
quem alega, não se admitindo, na esfera tributária, convenções que alterem essa forma
de distribuição. "(...) A existência do ônus pressupõe um direito subjetivo disponível,
que pode ou não ser exercido, situação que não se verifica na esfera tributária, tendo em
vista que os atos de lançamento e de aplicação de penalidades pelo descumprimento de
obrigações tributárias e deveres instrumentais competem ao Poder Público, de modo
privativo e obrigatório, tendo de fazê-lo com base nos elementos comprobatórios do
fato jurídico e do ilícito tributário. Daí por que não tem a autoridade administrativa
mero ônus de provar o fato jurídico ou o ilícito tributário que dá suporte aos seus atos,
mas verdadeiro dever, (...)"(TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário.
São Paulo: Noeses, 2008. Págs. 239 e 240)
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou quanto a
impossibilidade de se inverter o ônus probatório, quando a fiscalização tinha o dever de provar
as ilações lançadas em Auto de Infração. Veja-se julgado neste sentido:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Ano-calendário: 2000
USUFRUTO DE AÇÕES. RECEITAS AUFERIDAS EM RAZÃO DA CESSÃO DOS
DIREITOS DE FRUIÇÃO DOS ATIVOS. RECEITAS QUE NÃO SE CONFUNDEM
COM
A
PERCEPÇÃO
DE
LUCROS
E
DIVIDENDOS.
TRIBUTAÇÃO.
APROPRIAÇÃO PRO RATA DA RECEITA. A celebração de contrato oneroso de
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

usufruto de ações importa na transferência, ao usufrutuário, do direito, inerente à
posição acionária, de percepção de juros e dividendos. A remuneração estabelecida em
decorrência da cessão do direito de fruição das ações não se confunde com a percepção
de juros e dividendos, constituindo receita do cedente obrigatoriamente submetida à
tributação pelo Imposto sobre a Renda. Nessas condições, a receita deve ser apropriada
pro-rata, durante o período do contrato. RATEIO DE CUSTOS - GLOSA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Provado, pelos elementos constantes da escrituração mercantil, que a recorrente
contabilizara despesas recebidas em rateio de sua controladora, pratica usual em
se tratando de grupos financeiros, caberia à fiscalização provar a inexistência ou a
não dedutibilidade das despesas que assumira, não simplesmente ter promovido a
sua glosa, mediante ilegal inversão do ônus da prova. PERDAS DE CRÉDITO.
DEDUÇÃO INDEVIDA. A dedução de perdas no recebimento de créditos está
condicionada ao atendimento aos requisitos legais para a sua dedutibilidade, além da
comprovação documental inequívoca da sua ocorrência. Assunto: Outros Tributos ou
Contribuições Ano-calendário: 2000 DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL - Consoante Súmula Vinculante do STF é de cinco anos o
prazo de decadência para o Fisco efetuar o lançamento das contribuições para custear a
Seguridade Social (art. 45 da Lei no 8.212/1991). PIS, CSLL E COFINS -
LANÇAMENTOS DECORRENTES - Aplicam-se aos lançamentos decorrentes o
decidido em relação ao principal. Mantida parcialmente as exigências de CSLL e
exoneradas integralmente as exigências de PIS/Pasep e COFINS MULTAS ISOLADAS
- DECADÊNCIA E PROVIMENTO NO MÉRITO DA MATÉRIA PRINCIPAL - As
multas isoladas por falta ou insuficiência de estimativas mensais sujeitam-se ao prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN. Dado provimento, no mérito, ao recurso
na parte relativa ao IRPJ que motivou a aplicação de multa isolada, cancela-se a
exigência remanescente da decadência. (Número do Processo 19740.000004/2006-56 -
Acórdão 107-09.588 - Data da sessão: 17/12/2008)
Por outro lado, como se verifica da ementa acima, inclusive, não se pode
desprezar o "peso" da prova dos lançamentos contábeis do contribuinte. Desde que lastreados por
documentação hábil e idônea que comprove eventual lançamento, a contabilidade feita nos
ditames da legislação tem o condão de provar a ocorrência do evento escriturado.
Não é por outro motivo que o Decreto 3.000/99 era categórico ao afirmar que os
lançamentos contábeis fazem prova em favor do contribuinte, sendo dever da autoridade
administrativa comprovar eventuais inveracidades. Neste sentido é a redação dos artigos 923,
924 e 925 do RIR/99. Veja-se:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Art.924.Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§2o).
Art.925.O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.
Portanto, o dever de comprovar despesa inexistente, indedutível ou a falsidade de
documento que suportou o lançamento contábil é da fiscalização. Não se pode admitir a
transferência desse ônus ao contribuinte, quando a legislação assim não autoriza. Sendo
apresentada documentação que comprove e sustente os lançamentos na contabilidade, a
fiscalização deve empreender as diligências necessárias para comprovar suas alegações.
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

Contudo, uma vez instado, pela fiscalização, a comprovar os lançamentos
contábeis, cabe ao contribuinte apresentar documentação hábil e idônea que dê suporte factível
àqueles lançamentos. Não se pode admitir que o simples lançamento na contabilidade faz prova
irrefutável ao contribuinte. É dever deste demonstrar e, principalmente, comprovar que a sua
contabilidade é fidedigna e representa de forma correta a realidade dos fatos ocorridos.
Não sendo apresentado nenhum documento para comprovar os lançamentos
contábeis, não pode, o contribuinte, invocar os dispositivos legais acima, para indicar que o ônus
probatório é da fiscalização. É temerária a interpretação do dispositivo de forma literal, até
mesmo porque é dever do contribuinte a guarda dos documentos que dão suporte aos
lançamentos contábeis.
No presente caso, contudo, da leitura do Termo de Constatação Fiscal, pode-se
observar que o agente autuante intimou o contribuinte em diversas oportunidades para
comprovar, com documentação hábil e idônea, os lançamentos contábeis das despesas
operacionais incorridas no ano-calendário fiscalizado.
O contribuinte não respondeu diversas das intimações que recebeu e, na última
oportunidade que lhe foi dada pela fiscalização, não entregou os documentos solicitados, mas
afirmou que “tais lançamentos contábeis podem ser igualmente suportados pelos extratos
bancários”.
Neste sentido, no apelo apresentado, o Recorrente insiste na tese de que os
“lançamentos poderiam ser igualmente suportados pela simples conferência dos valores
registrados em seu Livro Razão, com seus extratos bancários relativos ao período do efetivo
pagamento das despesas em questão.”
Não se pode concordar com esses argumentos. É que, no TVCF, a acusação fiscal
sequer tangencia acerca do efetivo pagamento das despesas incorridas. As ilações da fiscalização
são no sentido de que o contribuinte não comprovou os seus lançamentos contábeis, em especial
alega que não foi comprovado, com a respectiva documentação, que aquelas despesas eram
dedutíveis. E, como demonstrado, uma vez instado pela fiscalização, o ônus da prova quanto à
efetividade e correção dos lançamentos contábeis é do contribuinte.
Desta forma, como já mencionado em tópico específico, a análise dos extratos
bancários juntados pelo contribuinte após a apresentação da Impugnação Administrativa se
mostra completamente sem razão, porque não se está aqui, reitere-se, contestando-se os
pagamentos e sim a comprovação das despesas incorridas e identificadas na contabilidade do
contribuinte.
Ademais, não se pode concordar com a justificativa do contribuinte que, devido a
troca de sua contabilidade, a documentação que dava suporte aos lançamentos contábeis acabou
sendo extraviada.
Ora, como muito bem colocado pela DRJ, sendo constatado o extravio dos
documentos, deveria o contribuinte ter agido nos estritos termos determinados pelo então vigente
§ 1o, do artigo 264 do RIR/99 (Decreto no 3000/99), mas nada do que previa aquele dispositivo
legal foi feito pelo Recorrente.
Desta forma, VOTA-SE POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
também neste ponto.
CONCLUSÕES
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000579/2005-42

Por todo o aqui exposto, VOTA-SE por:
- REJEITAR a preliminar de nulidade; e
- No mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital